Tribunal: TJES
Processo: 5000874-58.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000874-58.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: FRANCISCO DOS REIS COUTO
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICI
ÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5000874-58.2020.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S/A

RECORRIDO: FRANCISCO DOS REIS COUTO

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, cuja r. Sentença julgou procedente o pedido inicial.

Irresignad
a
,
a Requerida
interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Contrarrazões apresentadas oportunamente.

Recurso inominado tempestivo.

Preparo comprovado tempestivamente.

Decido nos moldes do
art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Recurso inominado
conhecido
.

Alegou a parte Autora, em resumo,

que foi negativada indevidamente perante os órgãos de proteção ao crédito pela empresa Requerida e, diante de tal premissa, pretende que seja imposta condenação indenizatório a título de danos morais, no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais)

A r. Sentença proferida na origem
condenou a empresa telefônica ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais
.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese
que não agiu de maneira ilícita e, portanto, não é possível que prospere tal condenação. Ademais, caso esta Turma ainda entenda pela manutenção dos danos morais arbitrados, que sejam estes minorados.

Refletindo sobre os argumentos de uma e outra parte, bem como confrontando-os com as provas produzidas, entendo por bem concluir
que há razão que assista à parte Recorrente
.

O julgamento da lide importa em se verificar, especificamente, se existe causa legítima subjacente que justifique a dívida atribuída à parte Autora, em especial quanto a sua repercussão consistente em negativação.

A extensão do dano experimentado pela parte Requerente é decorrente de relação material em que se discute sua própria existência regular entre as partes, de modo que o julgamento da lide exige, prejudicialmente, a própria verificação do negócio jurídico subjacente, senão vejamos.

Pois bem, em que pese a bem fundamentada defesa de mérito da parte Requerida, verifico que sua defesa escrita não trouxe nenhum documento que demonstrasse, além de qualquer dúvida, a existência de lídima relação material entre as partes, em especial a adesão voluntária do consumidor.

Observo que a parte Ré não juntou nenhum documento que justificasse a existência de relação material entre as partes, sendo que aquele por si juntado (capturas de tela do próprio sistema interno da Requerida) não possui expressividade bastante para vincular a manifestação volitiva da parte Requerente, uma vez que se trata de documento unilateral, que sequer prova o recebimento da importância consignada pelo consumidor.

Não caracterizada a existência de lídima relação material, reconhece-se o direito da parte Autora em pretender desconstituí-la.

Já no que tange ao valor fixado a título de danos morais, entendo que merece reparo.

Nos termos de sedimentada jurisprudência do STJ, a indenização dos danos morais experimentados pela vítima é fixada pelo critério bifásico onde, “[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...]” (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838).

Adotando-se o método bifásico e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima, entendo que o valor fixado no julgamento antecedente não merece reparo.

Concluindo, observo que as razões suscitadas pela parte Recorrente
não
autorizam a reforma
parcial
do julgamento monocrático, conforme fundamentação acima.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso inominado
interposto,
mantendo a r. Sentença proferida na origem assim como lançada
.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios arbitrados em dez por cento sobre o valor da condenação.

É como voto.

JULGAMENTO

Adiante votaram os demais integrantes desta Quinta Turma Recursal:

O Ex.mo Sr. Juiz de Direito Dr. Felipe Leitão Gomes acompanhou o voto do Juiz Relator.

O Ex.mo Sr. Juiz de Direito Dr. Samuel Miranda Gonçalves Soares votou no mesmo sentido do Juiz Relator.

ACÓRDÃO

Concluído o julgamento pelos integrantes desta Quinta Turma Recursal, por unanimidade de votos foi
conhecido
o recurso
inominado
e, no mérito,
provido em parte
nos termos do voto do Juiz de Direito Relator.

gab/mcd/alx

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.